Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RELACIONAMENTO CONTÍNUO, DURADOURO E COM A FINALIDADE DE CONSTITUIR FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Art. 1.723 do Código Civil estabelece que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

2. A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma exigida pelo Art. 373, inc. I, do CPC, posto que não provou a existência de convivência pública, contínua e duradoura, constituída com o objetivo de constituição de família.

3. Apelo desprovido. Honorários majorados.